Tribunal: TJDFT
Processo: 0762107-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS. INTERVENÇÃO JUDICIAL JUSTIFICADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consistentes no fornecimento de consultas médicas, ortopedia e cirurgia vascular – doenças venosas e linfáticas, no prazo máximo de 30 dias, nos termos da prescrição médica apresentada.
2. Contrarrazões apresentadas (ID 71002537). Parecer do Ministério Público, no sentido de dar provimento ao recurso (ID 71742687).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) direito da autora às consultas médicas; e (ii) dever do Distrito Federal à prestação do serviço público de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O direito à saúde é direito público subjetivo do cidadão e é dever do Estado prestá-lo a contento, em todos os níveis, protegendo e promovendo o direito à saúde de forma eficaz, organizada, planejada e eficiente para atender toda a população, tanto no âmbito preventivo como curativo (art. 196, CF). E é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde, como forma de preservação da vida e saúde.
5. A recorrente tem 67 anos de idade e foi diagnosticada com DORSALGIA (CID M54) e DISTÚRBIOS DO METABOLISMO DE LIPOPROTENAS E OUTRAS LIPIDEMIAS (CID E78). Está cadastrada no SISREG III, como risco AMARELO - urgência, pela Secretaria de Saúde do DF desde 07/04/2022 para consulta médica de ortopedia (coluna), e desde 04/04/2024 para consulta em cirurgia vascular - Doenças Venosas e Linfáticas.
6. O FONAJUS - Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (Resolução no 107, de 6 de abril de 2010), aprovou em 15/06/2023 o Enunciado no 93, nos seguintes termos: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."
7. No caso, constata-se que o atual estado de saúde da paciente exige intervenção rápida e efetiva, uma vez que a tomografia apontou o surgimento da síndrome de Baastup, estreitamento do canal vertebral e dos forames intervertebrais (ID 71002505 - Pág. 3), evidenciando que a espera excessiva de mais de 3 anos pode causar dano irreparável à usuária.
8. Nesse contexto, a excessiva espera para a realização das consultas médicas enseja providência judicial efetiva, para assegurar o direito da usuária à assistência médica reclamada. Nesse sentido: Acórdão 1834197, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 18/3/2024; e Acórdão 1834210, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 18/3/2024.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para fixar o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação do acórdão, para o Distrito Federal cumprir a obrigação de fornecer à autora as CONSULTAS MÉDICAS DE ORTOPEDIA E DE CIRURGIA VASCULAR, sob pena de cominação de multa diária.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado no 93 FONAJUS; TJDFT Acórdão 1834197, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 18/3/2024; e Acórdão 1834210, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 18/3/2024.